Tribunal: TJSP
Processo: 1500668-96.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação – Furto noturno tentado – Inconformismo defensivo – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória – Não acolhimento – Condenação mantida – Materialidade e autoria demonstradas – Apreensão da motocicleta pertencente ao réu, abandonada no local do crime durante a fuga, aliada à prova oral produzida, que não deixam dúvidas quanto à prática do furto pelo apelante – Penas e

Ementa:
Apelação – Furto noturno tentado – Inconformismo defensivo – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória – Não acolhimento – Condenação mantida – Materialidade e autoria demonstradas – Apreensão da motocicleta pertencente ao réu, abandonada no local do crime durante a fuga, aliada à prova oral produzida, que não deixam dúvidas quanto à prática do furto pelo apelante – Penas e regime carcerário não impugnados e fixados de forma fundamentada – Recurso desprovido.